Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736427-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 15897442) interposto por JAQUELINE TORRES FAUSTINO DE GODOI contra BANCO RCI BRASIL S.A. em face de Decisão (ID 15724958) que homologou a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 16:02:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador